Tribunal: TJES
Processo: 5021338-64.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021338-64.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS JOSE PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021338-64.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A.

RECORRIDO
: CARLOS JOSE PEREIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO DE VIDA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária em que a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos mensais em sua folha de pagamento, iniciados em junho de 2017, referentes a um contrato de seguro de vida com a empresa requerida que afirma nunca ter contratado. Pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) Declarar a nulidade da contribuição e inexigibilidade de seus descontos; b) Condenar a Ré a restituir, em dobro, a quantia de R$ 11.300,71; c) Condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, com incidência exclusiva da taxa SELIC a contar do arbitramento.”

3. Recurso interposto pela parte requerida, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pela administração do contrato e informações seria da estipulante. Como prejudicial, defende a prescrição trienal e a aplicação da teoria da
supressio
. No mérito, sustenta a regularidade da contratação coletiva, a inexistência de ato ilícito e a ausência de danos morais, pleiteando a reforma integral da sentença.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A recorrente figura como a destinatária dos pagamentos e responsável pela cobertura securitária, integrando a cadeia de fornecimento de serviços, o que atrai a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC. Prejudiciais de mérito afastadas. Tratando-se de descontos sucessivos em folha de pagamento, a lesão renova-se mês a mês, sendo o termo inicial do prazo prescricional o último desconto (Súmula 297 do STJ). Quanto à
supressio
, a inércia do consumidor não convalida a cobrança de serviço não contratado, pois a boa-fé objetiva impõe ao fornecedor o dever de não realizar descontos sem lastro contratual idôneo.

5. No mérito, as razões de decidir do Juízo de origem devem ser mantidas. Inexistindo prova documental da adesão individual do autor ao plano de seguro, a conduta da ré configura prática abusiva e falha na prestação do serviço. O ônus de provar a regularidade da contratação incumbia à requerida (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC), do qual não se desincumbiu. A restituição em dobro é devida ante a ausência de erro justificável. No que tange aos danos morais, a privação indevida de verba alimentar por longo período extrapola o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor. O quantum de R$2.000,00 revela-se extremamente módico e proporcional, não comportando redução.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)